Tribunal: TJDFT
Processo: 0704267-34.2021.8.07.0012
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0704267-34.2021.8.07.0012 APELANTE: IDENILSON MARQUES MACHADO 47921447368, HDI SEGUROS S.A. APELADO: JOSE DE OLIVEIRA NASCIMENTO, COMERCIAL DE ALIMENTOS PRATA LTDA, VIANA FABRICACAO DE CARNES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, IDENILSON MARQUES MACHADO 47921447368, HDI SEGUROS S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Como forma de estimular a solução de conflitos e retomar o diálogo entre as partes, com supedâneo no art. 3o, § 3o, do CPC, encaminhem-se os autos à CEJUSC – Brasília, para que seja realizada audiência de conciliação, se possível, na pauta da XVIII Semana da Conciliação. Brasília, 3 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora